Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741682-53.2022.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO GONCALVES DE LIMA SIQUEIRA, ERICK CRISTIAN SILVA IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial ao Num. 42005779, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator